Tribunal: STF
Processo: RE 79979
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
- Recurso extraordinário não conhecido ex vi do disposto no art. 308, IV, do Regimento Interno. Inexistência de questão constitucional. Não comprovado o dissídio com a jurisprudência predominante, nos termos da Súmula - 291. Recurso não conhecido.